Tribunal: TJSP
Processo: 0600930-29.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Correção monetária e juros de mora. Precatório expedido e pago antes de 25/03/2015. Critério de correção monetária para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, mediante a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Juros fixados na condenação de 0,5% ao mês. Manutenção. Embargos de declaração parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Correção monetária e juros de mora. Precatório expedido e pago antes de 25/03/2015. Critério de correção monetária para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, mediante a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Juros fixados na condenação de 0,5% ao mês. Manutenção. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0600930-29.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são embargados MARIA ISABEL PERES MARCON, MAFALDA
CARUSO, THEREZINHA CORTESE, THEREZINHA CIRCE DUTRA MEGALE,
MARIA DO CARMO MORAIS SAMPAIO LEITE, DULCE DURANTE, MARIA
APARECIDA ALVES DE SOUSA, MARIA APPARECIDA GONÇALVES,
MARIA BENEDICTA DA SILVA, MARIA DE JESUS BARBOSA FRAZILLI,
NILVA EDENA LUGUIARI ANTUNES, MARIA EMILIA MEINECK TEIXEIRA,
EDMEA DE AGOSTINI, LOYOLO MARTINS, INAH APARECIDA MENDES
PEREIRA, HORTÊNCIA DE MOURA CAÇÃO, HELENA CASTRO SANTOS,
ROSINEIA FORTI BUSATO DE MARCO, LUZIA CARUSO, DIRCEU BANCHI,
STELLA REGINA CARLINI SHIRAISHI KIMURA, ALBA MELO BONILHA,
AGUIDA MARIA MELO OLIVEIRA, LUCY THEREZINHA FRANCO
MARTINS, MARIA HELENA FERREIRA BATALHA, MARIA JUDITE DE
LIMA PAIVA, MARIA SANTA CARUSO, MARIA TERESA RODRIGUES
ALONSO, MARLENE SCARDILHI DE AGUIRRE e BENEDITA ROCHA
GONÇALVES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0600930-29.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 19565
2
VOTO No 19565
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0600930-29.2008.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO - SETOR DE EXECUÇÕES
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: ROSINEIA FORTI BUSATO DE MARCO E OUTROS
JUIZ: RENATA MARTINS DE CARVALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Correção monetária e juros de mora. Precatório expedido e
pago antes de 25/03/2015. Critério de correção monetária
para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015,
mediante a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR). Juros fixados na
condenação de 0,5% ao mês. Manutenção. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo nos quais alega, em síntese, que a
discussão se trata da aplicação de juros e correção monetária referente a
precatório/OPV pagos antes de 25/03/2015, razão pela qual não se aplica a
decisão do Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e do Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905 (fls.630/632).
A parte contraria apresentou impugnação aos embargos
de declaração (fls. 645/649).
O curso do processo foi suspenso ante a suspensão
determinada nos embargos de declaração no RE n°870.947/SE (fls. 634).
Os autos retornaram a esta C. Câmara ante o julgamento
definitivo do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão proferido
no RE n° 870.947 (fls. 637).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0600930-29.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 19565
3
Os embargos de declaração merecem ser parcialmente
acolhidos.
Cumpre ressaltar, antes do mais, que, no caso em exame,
a requisição de pequeno valor foi expedida em 03 de maio de 2011 (fls.
448/452), dentro, portanto, do período de convalidação fixado pelo E. Supremo
Tribunal Federal (até 25/03/2015), com pagamento em 01 de novembro de 2011
(fls. 465) e levantamento do saldo incontroverso.
Ora, com relação à correção monetária, a despeito da
natureza processual da Lei no 11.960/09, o Supremo Tribunal Federal, quando
do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a parcial
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09, vedando a correção
monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública com base nos índices
oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Taxa
Referencial - TR), por não representarem a verdadeira depreciação do valor da
moeda e inflação do período.
De
todo
modo,
apesar
da
declaração
de
inconstitucionalidade, a modulação temporal dos efeitos da ADI 4.425, em sede
de questão de ordem, expressamente convalidou o critério de correção
monetária para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015,
mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária, nessas
circunstâncias:
QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS
DE
DECISÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
(LEI
9.868/99,
ART.
27).
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE
EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO.
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0600930-29.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 19565
4
RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS
TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. Confere-se eficácia dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão
do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios
expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base
nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o
IPCA-E como índice de correção monetária. (...) (ADI 4.425 QO,
Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015).gn
Não se ignora que, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE (Tema no 810-STF), ocorrido em 03/10/2019,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito
de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em
diante.
Ocorre que, em se tratando especificamente de precatório
expedido ou pago até 25/03/2015, prevalece a modulação dos efeitos
determinada por ocasião da ADI 4.425-QO, não havendo que se falar na
aplicação dos critérios consolidados nos Temas no 810-STF e 905-STJ, que se
referem a situações distintas, tais como condenações impostas à Fazenda
Pública para as quais ainda não foram expedidos precatórios ou cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0600930-29.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 19565
5
precatórios foram expedidos ou pagos posteriormente a 25/03/2015.
Os juros de mora, por sua vez, são aplicados de outra
forma. O Supremo Tribunal Federal julgou a aplicação de juros de mora a
partir da data de realização dos cálculos. In casu, os juros já são considerados
com a alíquota média de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, como já anteriormente
determinado (fls. 241).
Diante do exposto e pelo meu voto, acolho parcialmente
os embargos, apenas para alterar o critério de cálculo da correção monetária.
PAULO GALIZIA
Relator